Tribunal: TJPA
Processo: 0809531-47.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11978 - Invasão de Dispositivo Informático
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809531-47.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. LEI N. 14.155/2021. MAJORAÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. FATO COMETIDO ANTES DA INOVAÇÃO LEGAL. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “posterior alteração e recrudescimento do preceito secundário do art. 154-A do Código Penal, provocada pela nova redação dada pela Lei nº 14.155 de 2021, que aumentou pra 04 anos a pena máxima, não retroage em desfavor do investigado, por expressa vedação do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988” (TJMG, Conflito de Jurisdição n. 2371157-54.2021.8.13.0000, Rel. Desembargador Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, DJe 08/04/2022).

2. Hipótese em que os fatos sob investigação ocorreram antes da inovação legal, de modo que eventual condenação do investigado pela prática delitiva encartada no art. 154-A do CP não observará as prescrições da Lei n. 14.155/2021, dada a ultratividade da lei penal mais benéfica.

3. Nada obstante, diante da incompatibilidade da atividade probatória inerente a apuração dos crimes cibernéticos com o rito adotado nos Juizados Especiais Criminais, a competência para processar o julgar o feito deve recair sob a vara criminal comum. Precedente do TJPA.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitante, Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/03/2023 a 04/04/2023
,

sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitante, Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA.

Depreende-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial n. 00614/2020.100069-6 para apurar a suposta prática do crime encartado no art. 154-A do CP (
invasão de dispositivo informático
), ocorrido em 22 de abril de 2019.

Inicialmente o feito foi distribuído ao Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, tendo a r. do Ministério Público apresentado manifestação pela incompetência do referido órgão jurisdicional (ID n. 10184335 - Pág. 51), o que foi acatado pelo juízo suscitado que declinou de sua competência (10184335 - Pág. 53).

Os autos foram então redistribuídos
ao Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, o qual, acolhendo manifestação ministerial (ID n. 10184335 - Pág. 57), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição
(ID n. 10184335 - Pág. 59), sustentando que o fato sob investigação ocorreu em data anterior a vigência da Lei n. 14.155/2021, que agravou a pena máxima cominada ao crime de invasão de dispositivo informático de 1 (um) ano de detenção e multa para 4 (quatro) anos de reclusão. Diante disso, argumenta que a lei que agravou a sanção penal cominada ao crime não pode retroagir em prejuízo do agente, de modo que a competência para julgar e processar o feito remanesce sob o Juizado Especial Criminal por força da ultratividade da lei penal mais benéfica.

Nesta
Superior Instância,
a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. 12011010), opinando pela
fixação da

competência em favor do Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA.

Veja-se que o cerne do conflito está em dirimir a competência para processar e julgar o crime previsto no art. 154-A do CP, cuja pena máxima em abstrato foi agravada pela Lei n. 14.155/2021.

O juízo suscitante, em suas razões, aduz que os fatos subjacentes ocorreram em 22 de abril de 2019 – antes, portanto, da vigência da Lei n. 14.155, de 27 de maio de 2021, que majorou a pena máxima do crime de invasão de dispositivo informático de 1 (um) ano de detenção e multa para 4 (quatro) anos de reclusão. Pondera que, no caso em apreço, a retirada do caráter de menor ofensividade da imputação não desloca a competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Criminal Comum, diante da incidência do postulado da ultratividade da lei penal mais benéfica.

Assentados os fundamentos do conflito, cabe rememorar que “a competência dos Juizados é fixada com base em 2 (dois) critérios:
a) natureza da infração penal
: a infração penal de menor potencial ofensivo (art. 61);
b) inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum:
é o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de conexão e continência com infração penal comum (art. 60, parágrafo único), impossibilidade de citação pessoal do autuado (art. 66, parágrafo único), e quando evidenciada a complexidade da causa (art. 77, §2º).” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Especial Comentada
. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 581).

Além disso, conforme estabelecido no art. 98, inciso I, da Constituição Federal e no art. 3º da Lei nº 9.099/95,
o Juizado Especial Criminal tem competência absoluta para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo
, sendo certo que, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, considera-se infração de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Nessa linha de intelecção, destaco que é pacífico o entendimento advindo do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a competência para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo é absoluta
, pois definida em razão da matéria, sobrepondo-se a outros critérios de organização judiciária, os quais são de caráter relativo (vide STJ,
AgRg no REsp n. 1.768.455/SC
, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 5/12/2018, cf.
https://bit.ly/3hqaGK9
).

À primeira vista, tais premissas conferem legitimidade ao entendimento do juízo suscitante, em especial com respeito a competência para julgar o crime inscrito no art. 154-A do CP. Isso porque, em hipóteses assemelhadas, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais já reconheceu que “compete ao Juizado Especial a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, que por sua vez comportam as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”, de modo que “
posterior alteração e recrudescimento do preceito secundário do art. 154-A do Código Penal, provocada pela nova redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021, que aumentou pra 04 anos a pena máxima, não retroage em desfavor do investigado, por expressa vedação do inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal de 1988
.” (TJMG,
Conflito de Jurisdição n. 2371157-54.2021.8.13.0000
, Rel. Desembargador Glauco Fernandes, 2ª Câmara Criminal, DJe 08/04/2022, cf.
https://bit.ly/3JQsIPM
).

A despeito da correção dos fundamentos acima referenciados, tenho que, na hipótese, a conclusão pela competência do Juizado Especial Criminal comporta temperamentos. No ponto, reporto-me a recente julgado da relatoria de Sua Excelência o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por meio do qual esta Seção de Direito Penal entendeu que
a atividade probatória inerente a apuração dos crimes cibernéticos é incompatível com a simplicidade do rito adotado nos Juizados Especiais Criminais
, razão pela qual se torna competente a vara criminal comum. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL E A 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM. CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ART. 154-A DO CP/40. PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE DEMANDA MAIOR COMPLEXIDADE DOS MEIOS PROBATÓRIOS. PERÍCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. MEDIDAS INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS REGENTES DO RITO SUMARÍSSIMO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

1. De fato, por força da irretroatividade da lei penal maléfica, a pena máxima em abstrato do crime de invasão de dispositivo informática,
in casu
, deve ser aquela prevista pela Lei nº 12.737/12 (de 01 - um ano de detenção e multa), o que encaixa a conduta do investigado no conceito de crime de menor potencial ofensivo. Todavia, diante da complexidade que gira em todo da maioria dos crimes cibernéticos, o crime apurado demanda meios de provas incompatíveis com a simplicidade do rito sumaríssimo, tais como perícias e quebras de sigilo, razão pela qual se torna competente a vara criminal comum, nos termos do art. 77, § 2º c/c art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

2. Improcedência do conflito negativo de competência, com declaração da competência da 9ª Vara Criminal de Belém/PA para processamento e julgamento do feito.

(TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0813834-07.2022.8.14.0000
, Rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, DJe de 11/03/2023, cf.
https://bit.ly/3LNzGYy
, grifos nossos).

Dessa forma, tenho que, na espécie, eventual condenação do investigado pela prática delitiva encartada no art. 154-A do CP não observará as prescrições da Lei n. 14.155/2021, donde se extrai que, dado o recorte temporal dos fatos sob apuração, a infração em tela mantém o cariz de menor ofensividade para os fins da Lei n. 9.099/1995. Porém, diante das particularidades da atividade probatória inerente aos crimes cibernéticos, a competência para processar o julgar o feito deve recair sob a vara criminal comum, na linha do precedente desta Corte de Justiça Estadual.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
do conflito negativo de jurisdição para
DECLARAR a competência do
SUSCITANTE,
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/04/2023